Tribunal: TJDFT
Processo: 0738696-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. CABIMENTO. ERRO DE FATO E VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO. AUTORIA E MATERIALIADADE CONFIRMADAS. ABSOLVIÇÃO GENÉRICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. APLICAÇÃO DA PENA DE DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO ENTRE AS INSTÂNCIAS. PEDIDO RESCISÓRIO JULGADO IMPROCEDENTE.
1. O autor indicou, em tese, as causas previstas em lei aptas a rescindir o julgado (artigo 966, incisos V e VIII, do CPC), expondo os fatos e os fundamentos do pedido, tendo sido observado, ainda, o prazo decadencial de dois anos, de modo que não se evidencia óbice ao cabimento da rescisória, que impeça o julgamento da pretensão de direito material, em cognição exauriente.
2. A despeito do entendimento do autor, não se identifica, da detida análise dos autos da ação originária, a ocorrência de erro no exame dos autos, apto a legitimar o juízo rescindente, uma vez que, tanto a sentença quanto o acórdão rescindendos adotaram, como ratio decidendi, o fato de o Tribunal do Júri, por seu soberano Conselho de Sentença, ter reconhecido a autoria e materialidade no cometimento do crime de homicídio contra a esposa, em que pese tenha absolvido o autor (absolvição genérica).
3. De igual modo, não se identifica suposta violação aos dispositivos da Lei n. 4.878/65, transgressão flagrante ou interpretação teratológica e em sentido diametralmente oposto ao conteúdo da norma jurídica, de que tenham incorrido a sentença e o acórdão, na medida em que a manutenção judicial da pena de demissão, aplicada administrativamente ao autor, teve por base diploma legal diverso (Lei n. 8.112/1990, aplicável ao autor à época dos fatos, por força da Lei Distrital n. 197/1991), cujo art. 132, IV, prevê a aplicação da referida sanção máxima, em caso de improbidade administrativa.
4. Especificamente em relação à violação ao art. 11 (base legal da demissão) e art. 12, ambos da LIA, verifica-se que a sentença realizou a subsunção da conduta do autor como caracterizadora de ato ímprobo, mormente quanto à inobservância dos deveres funcionais previstos na legislação que rege a Polícia Civil do Distrito Federal (Lei n. 4.878/65), notadamente em seu artigo 43, incisos VIII e XXXVII, segundo os quais constituem transgressões disciplinares "praticar ato que importe em escândalo ou que concorra para comprometer a função policial" e "fazer uso indevido da arma que lhe haja sido confiada para o serviço", consubstanciaram ilícito funcional residual, passível de demissão, hipótese em que incide a Súmula 18-STF.
5. O regime disciplinar dos servidores do Distrito Federal, prestigiando a conhecida independência das instâncias, estatui, expressamente, que as sanções civis, penais e administrativas podem cumular-se, sendo independentes entre si, somente podendo ser afastada a responsabilidade administrativa no caso de absolvição penal que negue a existência do fato ou sua autoria, com decisão transitada em julgado (LC n. 840/2011, art. 181, §§ 1o e 2o). Iguais disposições estão contidas nos arts. 125 e 126 da Lei federal n. 8.112/90.
6. Pedido rescisório julgado improcedente.